Tribunal: TJDFT
Processo: 0700549-82.2019.8.07.0017
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ENSINO SUPERIOR. PAGAMENTO INDEVIDO E DANOS MORAIS. RENDIMENTO ACADÊMICO E FREQUENCIA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Contrato de prestação de serviços educacionais. Ensino superior. Pagamento indevido. O pagamento do valor de R$ 4.220,96 decorreu de acordo firmado entre parte e refere-se às mensalidades da matrícula fora do prazo do 1o. Semestre de 2013 do curso de enfermagem, frequentado pela autora. O rendimento acadêmico do autor, com demonstração de frequências e notas, é questão que não condiciona a exigibilidade do crédito. É, pois, devido o pagamento da prestação pela aluna.
3 – Danos morais. O autor firmou acordo com o réu para quitação do primeiro semestre de 2013 e matrícula fora do prazo (ID 12582158). Tal ato não é suficiente para auferir a conclusão do semestre, pois a certificação de formação superior, especialmente em área que lida com questão delicada como é a saúde humana, exige a demonstração de ter auferido os conhecimentos necessários, o que se faz com os documentos acadêmicos que demonstrem frequência e rendimento, que é o diário e o histórico escolar, não presentes no processo. Precedentes (Acórdão 1302238, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA). A atividade acadêmica é uma atividade formal, que exige o cumprimento de procedimentos e documentos de caráter público que vinculam tanto as escolas quanto os alunos, e que foram desconsiderados pelo aluno e pela instituição de ensino. As provas testemunhais não supre os documentos acadêmicos oficiais a cargo dos professores, nem demonstra o cumprimento das obrigações acadêmicas como frequência e notas. Não cabe, pois, condenação por danos morais. Sentença que se reforma para julgar os pedidos improcedentes.
4 – Recurso conhecido e provido.